Tribunal: STF
Processo: ARE 1467085
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – APREENSÃO DE 3,95G DE MACONHA E 1,3G DE COCAÍNA - VERBO NUCLEAR – ´TRANSPORTAR E GUARDAR ´ - DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS, QUE AUSENTE PROVA DE MÁ-FÉ, POSSUEM CREDIBILIDADE, QUANDO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, COMO NO CASO EM TELA – INACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – PEDIDO, ALTERNATIVO, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE E DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE COMPROVADA – DENÚNCIA DE POPULARES SOBRE A VENDA DE DROGAS - O FATO DE SER USUÁRIO DE DROGAS NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA – CÁLCULO DA PENA IRRETORQUÍVEL - PENA-BASE MAJORADA DEVIDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA SEMIABERTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2º e 3º, ´b ´, c/c art. 59 do CP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME”. (documento eletrônico 12)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram improvidos (documento eletrônico 13). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    “Cuida-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público contra FABRÍCIO DIAS DE JESUS, incursionando-o nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Neste desdobramento, narra que:



     ´(...)… no dia 19 de agosto de 2020, por volta das 16h41min, na Rua 12, Loteamento Senhor do Bonfim, Bairro Santa Maria, nesta urbe, o Denunciado FABRÍCIO DIAS DE JESUS foi preso em flagrante delito por guardar substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar, consistentes em dez pedras de crack, com cerca de 3g (três gramas), e cinco buchinhas de maconha, com cerca de 5g (cinco gramas), conforme Auto de Exibição e Apreensão de p. 18 e Auto de Constatação Preliminar de pp. 19/20. Segundo se apurou no caderno informativo, policiais militares estavam realizando rondas de rotina quando foram informados por populares que dois indivíduos estavam vendendo drogas no endereço supracitado, próximo à casa de número 15. Ato contínuo, a guarnição se deslocou ao local informado e lá encontrou o Denunciado e Leandro Santiago sentados em um sofá no terreno ao lado da casa deste. À continuação, a abordagem foi verbalizada e Leandro se evadiu para dentro de sua casa com uma escopeta. Após deterem Leandro, os policiais realizaram a revista pessoal em Fabrício, momento em que encontraram as substâncias entorpecentes retromencionadas, tendo o Acionado confessado que pretendia vendê-las.Diante disso, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia competente a fim de que fossem adotadas as medidas cabíveis. Ao ser interrogado, o Increpado se reservou ao direito constitucional de permanecer calado ... ´.



    Ora, o acervo probatório não deixa dúvidas. Ao contrário, mostra-se esclarecedor e consistente. Ambos os policiais foram enfáticos e precisos ao relatar todo o ocorrido. 



    Há de se ressaltar, oportunamente, quanto aos depoimentos prestados por policiais, que incomprovada a existência de má-fé, seu teor constitui importante elemento de prova e que merece confiança, pois realizados após compromisso e sem contradita da parte apelante.



     Verificado o depoimento em harmonia com os demais elementos de prova contidos nos autos, e não existindo fatos concretos que indiquem a intenção em prejudicar o acusado, não há motivos para colocar em cheque a credibilidade das suas palavras. 



    Como se viu, são firmes e coerentes os depoimentos dos policiais, demonstrando que a alegação sustentada pela defesa técnica se encontra desprovida de qualquer respaldo probatório, não merecendo prosperar, encontrando-se, na realidade, em nítida divergência com os demais elementos de prova.



    Ressalte-se que, consoante doutrina e jurisprudência dominantes, não há qualquer restrição ao depoimento dos policiais que participaram da prisão em flagrante, especialmente quando compromissados e prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo quando inexiste prova de que estejam faltando com a verdade. 



    O fato das testemunhas serem os policiais que efetivaram a prisão em flagrante do réu não ilide a validade das suas declarações, mormente quando, colhidas estas em Juízo, mostram-se elas em consonância com outros elementos de prova e nem de longe evidenciam algum interesse em acusar um inocente. 



    Sendo assim, o depoimento dos policiais, até prova em contrário – não produzida nestes autos –, deve merecer crédito. Já decidiu o STF que é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. Além disso, a jurisprudência desta colenda Câmara vem dando credibilidade ao testemunho dos policiais, notadamente quando estão em harmonia com o conjunto probatório produzido, tal como se sucedeu in casu:



    [...]



    Ocorre que, apesar da quantidade de drogas apreendidas não ter sido grande(3,95 gramas de maconha e 1,3 gramas de crack), observa-se a existência de provas suficientes, harmônicas e convergentes a configurar a culpa do acusado, mormente pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, pelas circunstâncias da prisão em flagrante, decorrente de informações prestadas por populares, que indicaram a realização de tráfico exatamente no sofá em que o réu estava sentado, portando maconha em seu bolso; sendo encontrado, ainda, crack e quantia em dinheiro em notas trocadas; sem contar, também, o modo de acondicionamento dos entorpecentes, individualizados em trouxinhas, prontas para venda, além da variedade de drogas encontradas (maconha e crack)”. (documento eletrônico 12)



    Nos embargos de declaração, o Tribunal a quo assim reexaminou a questão:



    “Nesse ponto, as provas constantes nos autos, especialmente o depoimento do Policial Tiago de Lima Cândido, demonstram que houve a entrada no domicílio com a permissão do réu, vejamos:



    O Policial Tiago de Lima Cândido, policial militar, também contou os detalhes perante o Juízo e declarou que: 



     ´...não me recordo do dia, mas do fato sim. Que estávamos realizando patrulhamento na região do São Conrado e Pantanal, quando populares nos abordaram informando que havia um indivíduo traficando na frente de casa, na Avenida Pantanal; que já era um local muito comum para esse tipo de prática delituosa. Que ele passou, além do nome, também as características e vestimentas que o indivíduo estava usando. Que chegando ao local conseguimos identificar facilmente pelas características passadas, e então realizamos a abordagem. Que com ele a gente encontrou quinze buchinhas e dinheiro trocado; que perguntamos se tinha mais alguma coisa e ele disse que residia naquela casa e tinha mais algumas trouxinhas dentro da casa, aí permitiu o acesso. Que lá a gente encontrou, salvo engano, mais oito buchinhas e material para embalagem, papel alumínio. Que eu não o conhecia. Que não me recordo se consultamos os antecedentes. Que na casa não tinha mais ninguém. Que depois da abordagem chegou a mulher dele, com o filho, e informou que ele estava fazendo aquilo para sustentar o filho. Que na hora da abordagem, ele estava com 15 buchinhas; que lembro que durante a abordagem o policial que o revistou encontrou a droga com ele. Que ele disse que vendia a droga para amigos e que era usuário. Que depois ele disse que vendia, informou quantidades e valores. Que populares informaram que ele fazia venda explícita na frente de casa. Que a gente estava fazendo patrulhamento quando um grupo de pessoas disse que visualizou o indivíduo, que era constante essa prática dele, disse o modus operandi, disse que era mais à noite, aí seguimos para o local e constatamos a veracidade da denúncia... ´. (documento eletrônico 46)



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (grifei).



    Observo que o acórdão recorrido está em consonância com o decidido por este Supremo Tribunal, tendo em vista que o Tribunal a quo identificou fundadas razões para a invasão de domicílio sem mandado judicial. Além disso, divergir dessa decisão demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta fase recursal. A propósito, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806 AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 02/06/2022, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616- AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.281.760 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2/10/2020, grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1129179 AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/8/2018, grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator